Tribunal: STF
Processo: HC 186668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido liminar no HC 505.697, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 18.09.2017, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP condenou o paciente à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 12 (doze) dias-multa. Dessa decisão, foi interposta apelação, que teve parcial provimento para redimensionar a pena pecuniária. Inconformada, a defesa impetrou HC no Superior Tribunal. A Ministra Laurita Vaz do STJ indeferiu o pedido liminar do writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor da res furtiva: “02 (duas) latas de massa corrida “Real Premium”, de l8 litros/cada, avaliadas a fls. 14 no total de R$78,00”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o paciente ou mesmo para conceder ao acusado o privilégio previsto no art.155, §2º, do Código Penal. Subsidiariamente, pede para suspender o cumprimento da pena no processo de execução da pena nos autos de nº 0001897- 05.2017.8.26.0540, até que seja analisado pelo STJ o mérito do HC nº 505697 / SP.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    8. A orientação do STF é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Além disso, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    10. Na hipótese de que se trata, embora o paciente tenha sido condenado pelo furto de 02 (duas) latas de massa corrida, avaliadas no total de R$78,00 (setenta e oito reais), trata-se de crime de furto qualificado e os autos demonstram que o paciente ostenta maus antecedentes. De modo que – para além de observar que o paciente foi condenado no regime aberto – não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância ou do privilégio disposto no art. 155, §2º, do Código Penal. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão do TJ/SP:
    “[...] 
    Afasta-se, preliminarmente, a alegação de incidência, ao presente caso, do Princípio da Insignificância, haja vista que tal princípio não tem por teleologia a proteção a criminosos habituais. O mesmo há de ser dito com relação ao privilégio indicado pelo §2º do art. 155 do Código Penal. Igualmente, eventual estado de necessidade (estado famélico) não se faz acolhível, quer em vista de sua não demonstração durante a instrução encerrada, quer pelo fato de os corréus já terem se envolvido em outros incidentes de natureza criminal, de modo que estavam plenamente cientes das possíveis consequências de suas condutas. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator